Tribunal: TJMT
Processo: 0007507-78.2011.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0007507-78.2011.8.11.0055.
Origem: 4a Vara Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 12/12/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL REALIZADA POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS - INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155, VII, ALÍNEA B DA CF - PRECEDENTES DO STF - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – AFASTADA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em se tratando de venda realizada ao consumidor final residente em outro Estado-Membro, o recolhimento de ICMS se faz no ente federativo de origem, consoante determina a Constituição Federal no artigo 155, VII, alínea b - redação anterior à EC 87/2015, aplicável ao caso concreto cujo fato gerador ocorreu em 2011.
2- Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, logo diante da condenação em primeiro grau à mesma deve ser afastada de ofício, pois não foi objeto do recurso.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007507-78.2011.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (RECORRENTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
TRIBUTAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL REALIZADA POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS - INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155, VII, ALÍNEA B DA CF - PRECEDENTES DO STF - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – AFASTADA DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Em se tratando de venda realizada ao consumidor final residente em outro Estado-Membro, o recolhimento de ICMS se faz no ente federativo de origem, consoante determina a Constituição Federal no artigo 155, VII, alínea b - redação anterior à EC 87/2015, aplicável ao caso concreto cujo fato gerador ocorreu em 2011.

2-

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, logo diante da condenação em primeiro grau à mesma deve ser afastada de ofício, pois não foi objeto do recurso.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar ilegal a cobrança de ICMS por estimativa simplificada, em razão da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do supracitado imposto, restando anulada a cobrança de ICMS relativo as NFS nos 81146, 81145, 79114, 16105, 7123, 867, 197, 1121, 245, 17331, 17332, 7230,17335,99,10036,10305,10038,10040,10039,10042 e 3059, e consequentemente as DAR de no 999/03.976.400-82, 99/03.976.401-63, 999/03.976.402-44, 999/03.996.811-55 e 999/03.996.810-02.

Por fim, fixou honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O reclamado requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a recorrida postula
a inexigibilidade da cobrança do imposto ICMS cobrado.

Pois bem. Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentindo de que, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, o recolhimento do ICMS se faz no ente federado de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b, conforme as ementas a seguir transcritas:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Operação interestadual. Venda a consumidor final não contribuinte do imposto. Benefício fiscal. Requisitos. Infraconstitucional. Alegada cobrança do imposto pelo estado de destino. Suscitada violação da Súmula 323/STF. Fatos e provas. Incidência da Súmula no 279/STF.

1. O acórdão recorrido não diverge da orientação do STF no sentido de que, conforme a redação originária do art. 155, § 2o, VII, b, da CF/88, em relação à operação de venda de mercadoria a consumidor final não contribuinte de ICMS localizado em outro estado-membro, adota-se a alíquota interna do estado de origem, sendo a esse devida a exação. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal acerca da existência de alíquota interna reduzida por força de benefício fiscal, de cobrança do imposto pelo Estado de destino e de condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento da exação, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos, o qual não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279 da Corte.

3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 927653 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕES NÃO PRESENCIAIS INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE SUJEITOS LOCALIZADOS EM DISTINTOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS No 21. ADI No 4.628/DF. RECURSO DESPROVIDO. Não há substrato do qual o Decreto no 312/2011 possa retirar fundamento para sua operacionalização, pois o sistema de tributação de ICMS sobre operações interestaduais não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte (Protocolo ICMS no 21) restou eivado de inconstitucionalidade.”
(Ap 88367/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Em igual sentido, decidiu a e. Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO A CONSUMIDOR FINAL E CONTRIBUINTE DO ICMS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não se tratando de operação que se destina a consumidor final e contribuinte, a cobrança da alíquota interna é devida à Unidade da Federação de origem dos produtos e não ao Estado, pena de violação aos arts. 155, § 2.o, V, b, e art. 150, IV e V, todos da Constituição Federal.”
(N.U 8010641-98.2016.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Portanto, a sentença não comporta reforma, no tocante a anulação da cobrança do ICMS, pois, foi proferida em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria.

Registre-se, por fim, a inaplicabilidade da nova regra atinente à cobrança do diferencial de alíquota, pois o fato gerador discutido nos autos ocorreu em 2011, portanto, anterior à EC 87/2015.

Por fim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, logo diante da condenação em primeiro grau à mesma deve ser afastada de oficio, pois não foi objeto do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de
OFÍCIO
afasto a condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau em desfavor dos reclamantes, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023